Tribunal: TJPA
Processo: 0808403-03.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808403-03.2024.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERCADAO DA ELETRONICA LTDA, PLAY MUSIC LTDA, AUDIOTECH EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, AUDIO CONNECTION EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, TEM TUDO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CATHEDRAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA, AUDIO PRO LTDA, PHOTOGRAF SERVICOS DE EVENTOS LTDA, ILUMINARE ILUMINACAO E AUDIO EIRELI - EPP, MUSIC CENTER EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - EPP, CONSTANTINO MAGNO DA PAZ GEMAQUE, INAH DANNA BASTOS GEMAQUE, FABIO D ANNA BASTOS GEMAQUE, CAMILA D ANNA GEMAQUE LAMEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Medida Cautelar Fiscal ajuizada com fundamento na Lei nº 8.397/1992, extinguiu o processo sem resolução de mérito por inépcia da petição inicial, deixando de apreciar o pedido liminar de indisponibilidade de bens, formulado para resguardar créditos tributários decorrentes de inadimplemento reiterado de ICMS, supostamente praticado por grupo econômico de fato e familiar, com alegações de sucessão empresarial e confusão patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a petição inicial da Medida Cautelar Fiscal é inepta ou juridicamente inviável, a justificar a extinção prematura do feito sem apreciação do pedido liminar, ou se é possível o prosseguimento da demanda, com análise da tutela de urgência e eventual adequação dos pedidos no curso do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inépcia da petição inicial configura vício grave e somente se caracteriza quando há ininteligibilidade da causa de pedir ou dos pedidos, o que não se verifica quando a inicial apresenta narrativa fática compreensível e pleitos identificáveis.

A Medida Cautelar Fiscal possui natureza instrumental e admite a formulação de pedidos voltados à indisponibilidade de bens para resguardar o crédito tributário, inclusive em face de responsáveis tributários e integrantes de grupo econômico de fato, desde que demonstrados os requisitos legais.

A presença de pedidos conexos de reconhecimento de responsabilidade tributária e sucessão empresarial não torna, por si só, inepta a inicial, sobretudo quando tais alegações se vinculam à fundamentação do pedido acautelatório.

A extinção do processo sem exame do pedido liminar esvazia a finalidade da Lei nº 8.397/1992 e afasta o controle jurisdicional mínimo sobre o risco de frustração do crédito tributário.

Ainda que se entenda necessária a delimitação ou adequação dos pedidos, o procedimento adequado é o saneamento do feito, com oportunização do contraditório, e não a extinção imediata sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Medida Cautelar Fiscal admite a formulação de pedidos de indisponibilidade de bens fundados na alegação de grupo econômico de fato, sucessão empresarial e responsabilidade tributária, não sendo inepta a petição inicial que apresenta causa de pedir compreensível e pedidos identificáveis.

A extinção liminar da Medida Cautelar Fiscal, sem apreciação do pedido de tutela de urgência, somente é admissível quando configurado vício insanável, não sendo suficiente a alegação genérica de cumulação indevida de pedidos.

Constatada a presença de pedido acautelatório juridicamente possível, impõe-se o regular prosseguimento do feito, com apreciação da liminar e adoção das providências de saneamento cabíveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPC, arts. 178 e 485, IV e VI; CTN, arts. 124, I, 133 e 135, III; Lei nº 8.397/1992.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 722.998/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11.04.2006, DJ 28.04.2006; STJ, REsp nº 1.656.172/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 11.06.2019, DJe 02.08.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida nos autos da
MEDIDA CAUTELAR FISCAL
ajuizada em face de
MERCADÃO DA ELETRÔNICA LTDA E OUTROS
, bem como de pessoas físicas integrantes do mesmo núcleo familiar, que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
, sob fundamento de
inépcia da petição inicial
, deixando de apreciar o pedido liminar formulado.

Consta dos autos que o Estado do Pará ajuizou
Medida Cautelar Fiscal
, com fundamento na
Lei nº 8.397/1992
, visando
resguardar créditos tributários no valor de R$ 2.013.006,94
, decorrentes do inadimplemento reiterado de tributos estaduais, especialmente ICMS, por diversas pessoas jurídicas que, segundo a inicial, integram
grupo econômico de fato e familiar
, com sucessões empresariais simuladas e confusão patrimonial.

Alega o ente apelante que, após levantamento de dados fiscais e cadastrais, foi constatado o
encerramento irregular de empresas devedoras
, seguido da
abertura de novas pessoas jurídicas explorando o mesmo fundo de comércio “Mercadão da Eletrônica”
, com identidade de objeto social, endereços, telefones, e-mails e gestão familiar. Em suas palavras, sustenta que houve a “
criação de diversas empresas, por mesmos familiares, e seus posteriores encerramentos de forma irregular, mantendo-se o mesmo fundo de comércio, objeto e marca
”, caracterizando sucessão empresarial e fraude contra o Fisco .

Na petição inicial da cautelar fiscal, o Estado requereu, entre outros pontos:
a) o reconhecimento da
responsabilidade tributária solidária das pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico
, com fundamento no art. 124, I, do CTN;

b) a
responsabilização pessoal dos sócios e administradores
, nos termos do art. 135, III, do CTN;

c) o reconhecimento da
sucessão empresarial
, nos moldes do art. 133 do CTN; e

d) a
decretação liminar da indisponibilidade de bens
das pessoas jurídicas e físicas envolvidas, até o limite do crédito tributário.

O juízo de primeiro grau, contudo, entendeu que a inicial seria inepta, por supostamente
misturar pedidos de natureza cautelar, declaratória e condenatória
, bem como por pretender efeitos que reputou incompatíveis com a Medida Cautelar Fiscal, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
, em seu recurso de apelação, sustenta que a sentença é
equivocada e contrária à legislação e à jurisprudência dominante
, afirmando ser
plenamente possível a cumulação de pedidos
em sede de Medida Cautelar Fiscal, inclusive para fins de
reconhecimento da responsabilidade tributária e acautelamento patrimonial
, conforme reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta o apelante que a Medida Cautelar Fiscal possui natureza instrumental e pode alcançar
sujeitos passivos diretos e responsáveis tributários
, inclusive integrantes de grupo econômico de fato, desde que demonstrados os requisitos legais, o que foi amplamente comprovado nos autos mediante relatórios fiscais e documentos da SEFA/PA. Destaca, ainda, que
toda ação possui carga declaratória
, não havendo vedação legal para que a cautelar fiscal examine a responsabilidade tributária dos envolvidos, assegurado o contraditório posterior.

Sustenta, por fim, que a extinção prematura do feito
esvazia a finalidade da Lei nº 8.397/1992
, impedindo a Fazenda Pública de resguardar seus créditos frente a práticas fraudulentas, e que não há necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que a responsabilidade decorre diretamente da legislação tributária.

Diante disso, o Estado do Pará requer o
provimento do recurso de apelação
, para
anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para
análise do pedido liminar e regular prosseguimento da Medida Cautelar Fiscal
, reconhecendo-se a legitimidade do procedimento adotado.

A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões recursais – Id. 26507101.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação acerca do mérito recursal, com fulcro nos artigos 127 da CF/88 c/c 178 do CPC – Id. 26655521.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Mérito.

Examinando os presentes autos, constato que a controvérsia recursal é
estritamente processual
: definir se a petição inicial da medida cautelar fiscal proposta pelo
ESTADO DO PARÁ
é
inepta
ou juridicamente inviável, a justificar extinção liminar sem exame do pedido de liminar e sem oportunização de correção, ou se, ao revés, a demanda deve
prosseguir
para apreciação da tutela de urgência e desenvolvimento do contraditório, com eventual delimitação do objeto e adequação dos pedidos.

Nota-se que a questão devolvida à instância recursal não reclama, neste momento, pronunciamento definitivo sobre a configuração de grupo econômico, sucessão empresarial, responsabilidade solidária ou redirecionamento subjetivo, mas apenas o controle de correção da decisão terminativa que, sem enfrentar a substância do pedido acautelatório, extingue a ação por inépcia, em razão de suposta cumulação indevida e “impossibilidade” de pedidos. Nessa moldura, a sentença não se sustenta. Explico.:

Nota-se que a sentença recorrida extingue o feito por inépcia, ao fundamento central de que a petição inicial “mistura” ações e pedidos, reputando inviável a utilização da cautelar fiscal para qualquer providência que contenha componente declaratório de responsabilidade tributária. Contudo, dos próprios fundamentos transcritos na decisão e reiterados nas razões recursais, depreende-se que o autor descreve contexto fático voltado à demonstração de risco de frustração do crédito e formula pedido tipicamente acautelatório, qual seja, a indisponibilidade patrimonial das pessoas jurídicas e físicas arroladas, até o limite do valor indicado, providência que, em tese, se coaduna com a natureza de tutela de urgência que permeia o microssistema de cautela fiscal.

Não se desconhece que a inicial veicula, também, pretensões conexas de reconhecimento de responsabilidade tributária e de sucessão empresarial, o que leva o juízo a afirmar existir “imbróglio”. A conclusão, porém, não se extrai automaticamente dessa circunstância. A inépcia é vício grave, que supõe ininteligibilidade do pedido ou da causa de pedir, incompatibilidade lógica insanável ou ausência de elementos mínimos que impeçam o exercício do contraditório. No caso, ao menos em juízo de delibação, há causa de pedir compreensível e pedidos identificáveis, tanto que a sentença os resume e os critica.

A extinção sumária, nesses termos, revela-se medida extrema, sobretudo quando se observa que a decisão não individualiza quais pedidos seriam, de fato, juridicamente impossíveis, nem enfrenta alternativas de saneamento, adequação ou delimitação do objeto, a despeito de existir pedido acautelatório que, isoladamente considerado, comporta apreciação.

Ademais, chama atenção que a sentença extingue o processo sem examinar o pedido liminar, embora a própria decisão reconheça que o objetivo acautelatório é garantir o adimplemento de créditos tributários e que esse núcleo foi expressamente veiculado na inicial.

Em demandas de urgência, a tutela jurisdicional adequada pressupõe, ao menos, o enfrentamento do pleito cautelar, ainda que para indeferi-lo, sob pena de deslocar a discussão para o plano puramente terminativo, esvaziando o controle judicial sobre risco de dano ao resultado útil do processo. Noutra linha, ainda que se entendesse necessária maior depuração do pedido ou readequação procedimental, o iter processual adequado, como regra, é a oportunidade de correção e esclarecimento, com estabilização do contraditório, e não a extinção imediata por um rótulo genérico de “mistura” de ações.

Por fim, o provimento recursal requerido pelo apelante é delimitado: busca-se a
anulação
da sentença para que os autos retornem ao juízo de origem e sejam apreciados os termos da liminar e o desenvolvimento regular do feito. Essa providência, no estado dos autos apresentados, é a que melhor concilia o devido processo, o contraditório e a necessidade de pronunciamento judicial efetivo sobre a tutela de urgência postulada, sem antecipo de juízo definitivo sobre responsabilidade tributária, matéria que reclama, por sua própria natureza, instrução e cognição compatíveis com as defesas a serem oportunamente deduzidas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL INCIDENTAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E/OU DIREITOS DE PESSOAS NÃO INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. FRAUDE. REDIRECIONA- MENTO. POSSIBILIDADE. 1. Havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a so- negação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas e, com base no poder geral de cautela e dentro dos limites e condições impostas pela legislação, estender a ordem de indisponibilidade para garantia de to- dos os débitos tributários gerados pelas pessoas participantes da situação ilícita, pois "os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade patrimonial secundária na ação principal de execução são também exigidos na ação cautelar fiscal, posto acessória por natureza" (REsp 722.998/MT, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/04/2006, DJ 28/04/2006). 2. Os bens indisponibilizados servirão, em conjunto, à garantia dos diversos créditos tributários cujo adimplemento era da responsabilidade das pessoas integrantes do esquema de sonegação fiscal. 3. Sendo o caso de atos fraudulentos, a indisponibilidade de bens decorren- te da medida cautelar fiscal não encontra limite no ativo permanente a que se refere o § 1º do art. 4º da Lei n. 8.397/1992. 4. Hipótese em que o acórdão recorrido limita a ordem de indisponibilidade ao processo executivo fiscal da qual a cautelar fiscal é incidente, não admi- tindo, desde logo, que alcance pessoas não integrantes do polo passivo. 5. Considerado o delineamento fático-probatório do acórdão a quo, não há elementos que possibilitem verificar se a ordem de indisponibilidade alcança as outras pessoas jurídicas e físicas indicadas pela Fazenda exequente. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.656.172/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Diante disso, impõe-se o provimento do recurso para
cassação
da sentença e retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento, com apreciação do pedido de tutela de urgência e adoção das providências de saneamento que o juízo entender necessárias

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, para
CASSAR
a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando o
RETORNO
dos autos ao Juízo de origem a fim de que promova o regular processamento da demanda, com
apreciação do pedido liminar
e adoção das providências de saneamento cabíveis.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/03/2026